Tribunal: TJSP
Processo: 2336614-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da operadora de saúde e determinou adequação dos pedidos formulados pela paciente. A agravante busca a conversão da obrigação de custeio de cirurgia de lipoaspiração tumescente em perdas e danos, devido à impossibilidade de realização

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da operadora de saúde e determinou adequação dos pedidos formulados pela paciente. A agravante busca a conversão da obrigação de custeio de cirurgia de lipoaspiração tumescente em perdas e danos, devido à impossibilidade de realização do procedimento com o médico de sua escolha após mudança de plano de saúde. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos devido à mudança de plano de saúde e (ii) a inclusão do procedimento Renuvion e cuidados pós-operatórios no custeio. III. Razões de Decidir 3. A alteração do plano de saúde da agravante, decorrente de fato superveniente, não exime a operadora de sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação de custeio da cirurgia. 4. O procedimento Renuvion não está previsto na condenação original, sendo indevida sua inclusão no custeio. Drenagens linfáticas e materiais de uso pessoal da paciente, não inerentes ao próprio ato cirúrgico, que não devem ser custeados pela operadora. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para determinar a realização da cirurgia em hospital onde o médico de confiança da agravante atue, com custeio integral, excluindo o Renuvion e cuidados pós-operatórios não essenciais. Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a mudança de plano de saúde inviabiliza o cumprimento da obrigação original. 2. Procedimentos não previstos na condenação original não devem ser incluídos no custeio.